Tribunal: TJSP
Processo: 2012022-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000389387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012022-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que são agravantes JADE
NEVES SARAGNOLI, YASMIN NEVES SARAGNOLI e NINETE CRISTINA NEVES
SARAGNOLI, é agravado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012022-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6510 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2012022-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JADE NEVES SARAGNOLI, YASMIN NEVES SARAGNOLI E
NINETE CRISTINA NEVES SARAGNOLI
AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
COMARCA: PEDERNEIRAS
JUIZ DE 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No 6510
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – Ação de cobrança de indenização securitária –
Seguro prestamista – Decisão que indeferiu o levantamento dos
valores depositados em favor das agravantes menores –
Levantamento que somente é possível quando haja justificado
motivo, revelado pela premente necessidade ou interesse das
menores – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Jade Neves Saragnoli, Yasmin Neves Saragnoli e Ninete
Cristina Neves Saragnoli contra decisão copiada às fls.290 que, nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária movida em relação a Bradesco
Vida e Previdência S/A, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
o pedido de levantamento da quantia depositada em favor das
coagravantes/coexequentes Yasmin e Jade, menores de idade.
Alegam as exequentes, em síntese, que o valor que
pretendem levantar diz respeito à indenização securitária, decorrente do
falecimento do genitor das menores, sendo desnecessária a manutenção da
quantia depositada judicialmente até atingirem a maioridade.
Indeferido o pedido de efeito ativo.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012022-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6510 3/4
(fls.14).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls.19/22).
É o relatório.
O improvimento do recurso se impõe.
Iniciado o cumprimento da sentença, a agravada,
condenada a pagar a indenização securitária - fundada em contrato de seguro
prestamista -, às agravantes, decorrente do falecimento de Gilson Aparecido
Saragnoli(marido e genitor), efetuou o depósito judicial da integralidade
daquele valor.
A agravante Ninete Cristina Neves Saragnoli, mãe
das demais agravantes e esposa do segurado falecido, levantou a quantia
correspondente a 50% da indenização, equivalente à sua quota-parte.
Em seguida, pugnou para que fosse deferido o
levantamento dos 50% restantes, depositados em nome das demais
agravantes, filhas do segurado falecido, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo após parecer desfavorável do Ministério Público.
Aplica-se, à hipótese, o disposto no artigo 1.691 do
Código Civil que dispõe: “Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus
real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que
ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou
evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”
Assim, para que seja deferido o levantamento, pela
genitora, do valor pertencente as menores, é imprescindível a comprovação
do justo motivo, revelado pela premente necessidade ou interesse das
menores, o que não se verifica no caso em comento em que a alegação de que
a quantia seria utilizada para aquisição de imóveis não foi minimamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012022-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6510 4/4
comprovada.
Desse modo, a manutenção da decisão agravada é
medida de rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator